Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALEXI GOUVEIA SODRÉ em face da r. sentença constante do ID 12647061, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau denegou a segurança vindicada pelo ora apelante. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 21367469, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, “para restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida initio litis, assegurando ao impetrante, ora apelante, o direito ao reposicionamento no final da lista de candidatos aprovados no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018)”. O impetrante peticionou nos autos (ID 21647962), pleiteando a expedição de ofício ao IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento, responsável pela execução do concurso, par ao fim de dar cumprimento à determinação judicial. Assim, defiro o pedido formulado no ID 21647962, e determino a expedição de ofício ao IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento, informando o inteiro teor da r. decisão exarada sob o ID 21367469, para fins de cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora